Tribunal: TJES
Processo: 5014652-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014652-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S/A
RECORRIDO: VALMIR DELATORRI BARROS JUNIOR e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral reconhecendo que a compra do videogame realizada pelo autor foi duplicada, condenando às rés a restituírem solidariamente a quantia de R$ 2.698,80, retirar o produto a residência do autor e indenizar no importe de R$ 1.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar em síntese ausência de dever de restituir valores, pois o autor realizou a compra em duplicidade, ademais, alega ausência de comprovação do alegado dano.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado,
conforme id nº 3307646, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que ao comprar um playstation 4 a compra foi cancelada, tendo o autor realizado nova compra, contudo, o valor não foi estornado e o recorrido recebeu em sua residência dois produtos, postulando a restituição do valor pago por um dos objeto e reparação moral.

Em que pese alegações defensivas de ausência de falha na prestação do serviço, não h
á como acolher a tese defensiva de culpa do consumidor e se admitir que por ter realizado compra em duplicidade, pague e seja obrigado a permanecer com os dois objetos, uma vez que o ocorrido é fato incontroverso,
as requeridas não negam o cancelamento da primeira compra.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que embora tenha assumido a falha na prestação do serviço, a ré busca culpar o autor, sendo que a ela caberia o estorno da compra e a retirada do produto.

Em suma, a ré em sede recursal se limita a alegar ausência de responsabilidade de restituir valores por ter o autor realizado a compra, no entanto, se manifestou desinteresse ou por erro sistêmico a compra foi feita em duplicidade e solicitado o cancelamento, devida a restituição do valor pago e a devolução do produto.

Assim, tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar regularidade na ausência do estorno, uma vez que confessa o cancelamento de uma das compras,
razão pela qual comunga-se com a r. sentença sendo ao entender devida a restituição da importância de R$ 2.698,80.

Em relação aos danos morais,
embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firma no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, no caso dos autos o autor foi submetido a ums verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido, fazendo prova através de
p
rints
de diversas tentativas de resolução extrajudicial, pelo que se entende devida a reparação moral.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
pelo que se entende devida a quantia fixada de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado ao autor e cumprir sua função pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim
, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe

NEGA PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)